Tribunal: STF
Processo: HC 229144
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hugo Miguel Nunes, em favor de Patrícia dos Santos Ferreira Cavalcanti, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 171.249/ES.



    Colho o relatório da decisão impugnada: 



    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrícia dos Santos Ferreira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferido no julgamento do HC n. 5003291-55.2022.8.08.0000. 



    Extrai-se dos autos que, no bojo da denominada "Operação Leviatã", o Juízo de primeiro grau de jurisdição determinou interceptação telefônica em desfavor da ora recorrente. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROPATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO. DENEGADA A ORDEM. 1. Inexistindo ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada coatora, a denegação da ordem é medida que se impõe. 2. Ordem denegada." (fl. 1.245) 



    No presente recurso, a defesa alega a ausência de fundamentação no decisório que determinou a quebra do sigilo telefônico da recorrente e de suas prorrogações, porquanto não houve indicação de "elementos concretos a justificar o deferimento da medida excepcional" (fl. 1.270). 



    Por tal razão, busca a nulidade das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas. (www.stj.jus.br)



    O recurso ordinário não foi provido. Mesma sorte teve o agravo regimental. (eDOC11) 



    Nesta Corte, o impetrante “requer seja concedida a medida liminar em Habeas Corpus, para que seja imediatamente declarada a nulidade absoluta das provas obtidas através da Interceptação e quebra do Sigilo Telefônico, do número telefônico (27 99882-7712) de uso profissional da PACIENTE / ADVOGADA / PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTI, nos autos do processo nº 0012927-88.2019.8.08.0048, e consequentemente todas as demais provas delas derivadas.”



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante ataca o fundamento das decisões que autorizaram as interceptações e suas renovações. Ao julgar o recurso ordinário em habeas corpus, registrou o STJ:



    A irresignação não merece prosperar. Consta do acórdão atacado: 



    "No tocante à alegação de nulidade, após compulsar atentamente os autos, tenho que não merece prosperar. A inicial veio instruída com os documentos referente à medida cautelar 0012927- 88.2019.8.08.0048, deferida pela autoridade coatora em sede investigatória relacionada à 'Operação Leviatã', deflagrada para apurar atuação de organização criminosa neste Estado, denominada PCV – Primeiro Comando de Vitória. 



    O pleito ministerial pela quebra de sigilo das comunicações assim narra: 



    [...] Chegou a esta Unidade Policial a missão de proceder à identificação de membros da organização criminosa PCV que opera tráfico de entorpecentes na região do Bairro da Penha e adjacências. Iniciamos nossa atividade de coleta inicial de informações com o apoio da Gerência de Inteligência da SEI/SESP e DSP/DEIC para delineamento de um cenário inicial e muito rapidamente pudemos perceber que são inúmeras as constatações da existência de vínculos e organização entre criminosos da citada região. Esta investigação ao contrário das unidades especializadas em tráfico de entorpecentes tem como objetivo precípuo, em complemento e de forma coordenada às atividades das demais unidades, apurar a estrutura, vínculos de subordinação ou parceria, origem e destino e recursos, modo de operação e outro atributos que possam obrar como elementares do tipo de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Não obstante a isso, por certo todo o conhecimento subproduto das investigações será direcionado a apurações em Inquéritos específicos e/ou alimentará, via canais técnicos de inteligência, a atividade preventiva da Secretaria de Segurança e instituições vinculadas. Conforme é de conhecimento, o complexo da Penha é composto por Bairro da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito e Gurigica é dominado pelo intenso tráfico de drogas onde há grande incidência de homicídios e a população de bem é obrigada a conviver com o medo. Dentre vários personagens desta organização podemos destacas Beto ou Nego Beto (Carlos Alberto Furtado). Trata-se de elemento de altíssima periculosidade líder da facção criminosa denominada “Trem Bala” no bairro da Penha, atualmente se encontra recolhido no sistema prisional deste Estado. Nego Beto tem como seu gerente no “Trem Bala”, Fernando Moraes Pimenta, vulgo 'Marujo', elemento de altíssima periculosidade, liderança de uma legião de criminosos, que tirou várias vidas em nome do tráfico e tem como seu aliado mais confiável Jonathas Jesus dos Santos, vulgo 'JONATHAS PAVÃO'. Destacamos também João de Andrade, vulgo 'Joãozinho da Doze', atualmente se encontra recolhido no sistema prisional deste Estado. Joãozinho da Doze passou o comando para seu irmão 'VANINHO'. GIOVANI DE ANDRADE BENTO, vulgo 'VANINHO', irmão de 'Joãozinho da Doze' cumpria internação sócio educativa até ser resgatado por seus cúmplices. VANINHO, que tem um relacionamento com IRIS DA SILVA OLIVEIRA, integra uma associação criminosa que desenvolve atividades ilícitas de tráfico de drogas no Bairro São Benedito e tem como seus aliados principais Rudney dos Santos, vulgo 'NEGO 10', Jean Finamore Bento, vulgo 'JEANZINHO', Jaderson Barbosa Alves, vulgo 'MALA-VELHA'. Tivemos informações recentes de que VANINHO está espancando moradores e os proibindo de procurar atendimento médico. VANINHO é conhecido no morro pelos atos violentos, é tudo como um sujeito sem nenhum escrúpulo possuindo uma forte liderança entre seus comandados. Com a iminência de estruturação do PCC (Primeiro Comando da Capital) na Grande Vitória, 'Nego Beto' e 'Joãozinho da Doze' entraram em um acordo para fortalecer o PCV (Primeiro Comando de Vitória), ou seja, hoje existe uma briga declarada entre as duas facções. Segundo informações, o acordo baseiase na divisão, em setores do tráfico no complexo da Penha; Nego Beto ficaria com o Bairro da Penha e Bomfim, Joãozinho da Doze ficaria com os Bairros São Benedito e Gurigica. O Bairro Itararé é comandado pelos 'IRMÃOS VERAS' com total anuência de 'Nego Beto' e 'Joãzinho da Doze'. Obtivemos informações de outras agências de inteligência que existe participação de alguns advogados nesta organização criminosa. Esta participação se dá durante as supostas visitas, havendo troca de mensagens. As advogadas, supostamente, levam e trazem informações para os detentos. Tivemos acesso a dois nomes, quais sejam: POLLYANA PIRES DE SOUZA MUNIZ e BRUNA CARLETTE SOBREIRA FURTADO (Esposa do NEGO BETO). Em relação aos nomes DADA, LEIDE/DARIL, ROGER, DJ BISMARK, SILAS, PATRICIA e FERNANDO nos foi passado pela equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), a qual vem monitorando esta organização criminosa em suas operações. Em que pese à necessidade de preservação das fontes, informo que os dados são todos oriundos de coletar e/ou diligências feitas em instituição policiais, muitos dos quais em atividades de inteligência e/ou investigação. Além disso, vários suspeitos foram referidos por mais de uma fonte, o que robustece as suspeitas de envolvimento com organização criminosa. Em se tratando de Organização criminosa com abrangência Estadual e refinado modo de operação, não há como desenvolver uma prospecção em busca de maiores detalhes pelos meios convencionais de investigação sem expor nossos agentes, sendo imprescindível ao menos em uma fase inicial de exploração través de medidas cautelares de interceptação telefônica e telemática. [...] 



    É um longo relato e cheio de minúcias. A operação mencionada não nos é estranha, considerando que desde sua deflagração temos julgado vários Habeas Corpus procurando revisões das prisões decretadas ou discutindo legalidade das medidas ali adotadas. Entendo pertinente, no entanto, ressaltar este contexto fático porque o fundamento defensivo é construído no argumento de que o magistrado não demonstrou elementos fáticos suficientes a indicar a necessidade da medida, apontando especialmente que ocorreu somente por sua atuação profissional. Ocorre que, como já descrito no relato acima, existia, através das investigações prévias, informação de que advogadas atuavam, supostamente, como intermediadoras de informações e comandos entre os líderes da organização criminosa e os demais membros. Às páginas 24/25 do documento ID. 2458575 (representação pela quebra de sigilo) encontramos a qualificação da paciente, com a inscrição 'Patrícia Advogada'. Consta no Relatório Circunstanciado nº 02 (ID 2458580), referente ao período de interceptação 22/07/2019 a 06/08/2019 e concluído em 06/08/2019 a seguinte observação: INFORMAÇÕES RELEVANTES DO ALVO (27) 99882-7712 Iniciada a interceptação telefônica do terminal (27) 99882- 7712 para subsidiar as investigações em desfavor de PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTI, Advogada, em determinada conversa com o nacional GIRLAN através do telefone (27) 99647-0931 que atualmente encontra- se encarcerado no Sistema Prisional sendo do conhecimento daquela que o mesmo possui aparelho telefônico, por esse motivo verificamos a necessidade de prosseguimento da presente interceptação, bem como a adição do telefone deste. Diante dessas novas informações, a renovação das interceptações foi deferida pelo juízo. Neste cenário restou, a meu ver, demonstrado que a medida foi deferida após extensa investigação que apura o cometimento de crimes variados, inclusive por advogados no exercício de sua profissão e que não dizem respeito à atuação na defesa de réu específico. Isso posto, a pretensão de anulação da prova mostra-se totalmente descabida." (fls. 1246/1249) 



    Como visto, a decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico da recorrente, bem como as decisões das prorrogações das referidas interceptações, estão devidamente fundamentadas, por terem reconhecido a impossibilidade do uso de outros meios de provar os fatos investigados. (eDOC 11)



    Como se vê, não tem razão a defesa.



    É certo que a defesa não alega vício em razão de denúncia anônima. Mas, ilustrativamente, a jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que nem mesmo a denúncia anônima macula a ação penal quando seguida de diligência que têm por fim a verificação do que nela veiculada, como ocorreu no presente caso.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o “ponto de partida” para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, “evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento”. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.3.2014 – grifei)



    “HABEAS CORPUS” – PERSECUÇÃO PENAL – DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE JURÍDICA DA “DELATIO CRIMINIS” ANÔNIMA – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ENCERRAMENTO SUMÁRIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL – CORRETA ADOÇÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA “NOTITIA CRIMINIS” ANÔNIMA – OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE DELAÇÃO ANÔNIMA – CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – PEDIDO INDEFERIDO”. (HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)



    Quanto às sucessivas prorrogações das interceptações, o pedido segue a mesma sorte.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é permitida interceptação para além do prazo legal, quando as circunstâncias da investigação exigirem. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.4.2016). 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (HC nº 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.11.2015).



    Por fim, ao compulsar os autos, verifiquei que, com relação, à paciente, a autoridade policial registrou que “nada digno de registro foi observado, motivo pelo qual sugere-se o encerramento da interceptação...” (eDOC 10, p. 21)



    É dizer: nada de relevante contra a paciente foi encontrado na interceptação realizada na sua linha, razão por que resta comprovada a integral ausência de prejuízo por eventual nulidade, se houvesse, nas decisões que autorizaram a medida.



    Não se verifica, nos autos, qual seria o interesse pessoal da paciente com a declaração de nulidade da interceptação que nada de ilícito encontrou em seu desfavor.



    Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente